Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-10.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016856-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALISSON MORAIS DOS SANTOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TOQUE 18 COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME - CNPJ: 10.353.203/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON MORAIS DOS SANTOS - CPF: 039.161.801-69 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016856-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALISSON MORAIS DOS SANTOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, cabível o deferimento da tutela de urgência para a retirada das restrições em nome do autor, dos órgãos de proteção ao crédito, máxime se verificada a existência de prejuízo dela decorrente e se a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou comprovada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016856-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ALISSON MORAIS DOS SANTOS

TERCEIRA INTERESSADA: TOQUE 18 COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA.-ME.

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1001468-52.2021.8.11.0005 - 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Alisson Morais dos Santos em desfavor de Toque 18 Comércio de Bijuterias e do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

O Agravante sustenta que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da medida, porquanto não há irregularidade ou ilegalidade em sua conduta, que atua como prestador de serviço na contratação da operação “cobrança bancária” para a empresa, terceira interessada, Toque 18 Comércio de Bijuterias.

Aduz que a cobrança bancária que se encontra registrada no Cartório da Comarca de Diamantino foi originada pela relação comercial entre o autor agravado e a empresa emitente do boleto, cujas informações são de inteira responsabilidade desta, portanto, de sua parte, não houve falha na prestação de serviço.

Anota que existe previsão legal para a inclusão do nome de devedor em bancos de dados como o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais.

Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo para o recurso foi indeferido (Id.
102863488 - págs. 1-2)
.

Contraminuta apresentada no Id.
105929950 – págs. 1-13.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016856-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ALISSON MORAIS DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra a decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Alisson Morais dos Santos em desfavor de Toque 18 Comércio de Bijuterias e do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor agravado dos órgãos de proteção ao crédito.

A lide advém do fato de que o autor/Agravado teve 05(cinco) duplicatas mercantis em seu nome apresentadas pelo requerido e posteriormente negativadas junto ao 2º Serviço Notarial de Diamantino/MT, no valor total de R$ 8.420.00 (oito mil quatrocentos e vinte reais).

Narra o autor desconhecer o débito, que jamais teve qualquer relação comercial com a parte requerida e pugna para que seja declarada a inexistência e inexigibilidade de todos os débitos registrados em seu nome, bem como excluída a negativação no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e pela baixa das referidas duplicatas.

O Magistrado deferiu o pedido de tutela de urgência para a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, por entender que ficaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência, quais sejam,
a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)
.

Contra esta decisão recorre o Banco requerido

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada postulada pelo autor, ora agravado, e determinou a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito.

Pois bem. Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 e parágrafos do CPC, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resulta do útil do processo.

Do exame dos documentos juntados aos autos de origem (Processo Eletrônico n. 1001468-52.2021.8.11.0005), observa-se que, de fato, o autor teve o nome inscrito no Serasa e protestado, em razão de um débito de R$ 8.420.00, oriundo de 05(cinco) duplicatas mercantis (Duplicatas Mercantis de números 44608, 44845, 44917, 45339 e 45880) (Id. 61119320 - págs. 1-2, Id. 61119322 - págs. 1-4, Id. 61119323 - págs. 1-3 - origem).

Nesse contexto, diante da alegação do autor de que não celebrou contrato comercial com as partes requeridas, Toque 18 Comércio de Bijuterias (sacador) e Banco do Brasil S.A. (apresentante), cabe a estes demonstrar a regularidade da negativação efetivada, como consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) verifica-se estar presente o requisito da probabilidade do direito, pois o feito trata de relação de consumo em que, por conta da verossimilhança das alegações, o ônus da prova deve ser invertido, ficando, portanto, a cargo da parte demandada demonstrar a legitimidade do(s) débito(s) e da(s) restrição(ões) creditícia(s) efetivada(s).

De outra feita, é inegável a presença do periculum in mora, uma vez que o lançamento do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito traz incontestável abalo ao crédito da parte autora, máxime nos dias atuais, em que uma gama de relações comerciais e de financiamentos são embasadas no pagamento a prazo que só é levado a efeito se não houver restrição nos cadastros de proteção ao crédito.”

Registra-se que,
ao menos por ora, não consta qualquer documento capaz de comprovar a relação entre as partes e a regularidade da negativação.

Desse modo, entende-se presente a probabilidade do direito alegado pelo autor. E o perigo de dano advém dos prejuízos que o ora agravado enfrentará no dia-a-dia por conta da negativação do nome.

Assim, revela-se possível a concessão da tutela provisória pretendida para determinar que o requerido, aqui agravante retire as restrições constantes em nome do autor agravado, relativas aos títulos discutidos nos autos eletrônicos, máxime porque se trata de medida reversível.

Nesse sentido esta Egrégia Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO APONTAMENTO RESTRITIVO – NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA AGRAVADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA PELA AGRAVANTE – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a agravada
nega a existência de qualquer relação jurídica com a agravante, essa circunstância transfere para esta última a responsabilidade de comprovar os fatos que a levaram a inserir aquela nos órgãos de proteção ao crédito. Preenchidos os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência
. (TJMT. RAI 1000774-06.2018.8.11.0000. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC COMPROVADOS – RECURSO PROVIDO.
Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC – probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da agravante dos órgãos restritivos, sobretudo quando não há prejuízo para o credor, pois se trata de medida reversível
. (TJMT. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).

No mesmo sentido, foi o entendimento proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011185-11.2018.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR, DO REGISTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, cabível o deferimento da tutela de urgência para a retirada das restrições em nome do autor, dos órgãos de proteção ao crédito, máxime se verificada a existência de prejuízo dela decorrente e se a relação jurídica que ensejou a negativação ainda não restou comprovada.

Ainda para corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da existência da dívida, cabível o deferimento antecipatório para exclusão ou abstenção de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, ainda mais quando a parte adversa possuiu notório poderio econômico, não se vislumbrando, portanto, qualquer prejuízo no caso de improcedência da ação ao final
. (TJMT. AI 34547/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016).

Cumpre ressaltar, ainda, que se comprovada a eventual regularidade da contratação e do débito que deu ensejo a negativação, o que se dará com a instrução da ação, possível será ao juiz de origem reformar a tutela deferida, sem perigo, portanto, de irreversibilidade da decisão.

Por derradeiro, discussão outras, tais como a alegação de que a instituição financeira atua como prestador de serviço para a empresa terceira interessada, Toque 18 Comércio de Bijuterias, é questão de mérito da demanda, não faz parte da decisão recorrida e enseja necessária dilação probatória na origem.

Posso isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por Banco do Brasil S.A.
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021